Tribunal: TJDFT
Processo: 0706263-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. JUNTA MÉDICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. APTIDÃO COMPROVADA. RELATÓRIOS DE DIVERSOS MÉDICOS DIFERENTES. ILEGALIDADADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A justificação apresentada pela banca examinadora se limitou a atestar a inaptidão do autor/apelado em razão de cirurgia prévia de síntese de lesão do ligamento cruzado (LCA) e correlacioná-la ao anexo II, item 10, I, do edital, que elenca a LCA como uma condição incapacitante. Ocorre que, não foi realizado parecer médico que atestasse que a cirurgia pretérita, de fato, acarretou a incapacidade para o exercício do cargo almejado pelo autor/apelado, nem que a lesão ao ligamento subsiste. Ressalta-se, por oportuno, que o autor/apelado comprovou a sua aptidão por relatórios elaborados por quatro médicos diferentes.
2. Os laudos médicos, ainda que particulares, atestam que o autor/apelado possui condições de desempenhar a função almejada, portanto, é irrazoável eliminá-lo do concurso com base em suposta incapacidade física, sem uma fundamentação técnica sólida e embasada, tendo em vista o que, contrariamente, consta dos referidos laudos particulares. Precedentes.
3. No caso, inexiste violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da legalidade, da supremacia do interesse público sobre o particular e da legalidade, pois resta claro que a eliminação do autor/apelado do concurso violou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não demonstrou, de modo concreto, sua incapacidade para o exercício do cargo público, motivo hábil a anular o ato administrativo em análise.
4. Na hipótese, tratando-se de ação judicial que busca a anulação de ato administrativo, o labor empreendido resume-se, basicamente, à apresentação de petições, sem necessidade de produção de provas complexas ou comparecimento ao juízo para instrução processual. Ademais, considerando que o processo tramitou exclusivamente por meio eletrônico e que o lapso entre o ajuizamento da ação e a sentença foi de apenas dois meses, o valor dos honorários advocatícios, mostra-se excessivo e não atende aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC.
5. Recurso do DISTRITO FEDERAL conhecido e desprovido. Recurso do INSTITUTO AOCP conhecido e provido, em parte.